Tribunal: TJSP
Processo: 1508010-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03). Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Desclassificação da conduta necessária. Acolhimento do parecer ministerial desta Instância. Laudo pericial dando conta da ineficácia do revólver apreendido em poder do acusado para a

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03). Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Desclassificação da conduta necessária. Acolhimento do parecer ministerial desta Instância. Laudo pericial dando conta da ineficácia do revólver apreendido em poder do acusado para a realização de disparos. Atipicidade caracterizada. Configuração do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14, "caput", da Lei no 10.826/03). Responsabilização necessária. Apenamento redimensionado. Regime inicial fechado único possível, em razão do péssimo passado do acusado. Penas alternativas inviabilizadas. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1508010-90.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante EVERTON MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao apelo para desclassificar a conduta para aquela prevista
no art. 14, "caput", da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de munição de uso
permitido) e, como consequência, redimensionar as penas do acusado
em 2 anos e 4 meses de reclusão (regime inicial fechado), mais
pagamento de 11 dias-multa, valor unitário mínimo, vedada a
substituição por penas alternativas.V.U." de conformidade com o voto de
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1508010-90.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1508010-90.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 3
Voto no 52.256
Apelação Criminal no 1508010-90.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
(8a V.C. proc. 1508010-90.2019.8.26.0228)
Juíza: Dra. Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Apelante: Everton Moreira
Apelado: Ministério Público (Dra. Patrícia Ignácio
Teixeira)
EMENTA: Porte ilegal de arma de fogo com numeração
raspada (art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03).
Flagrante
inquestionável.
Palavras
coerentes
e
incriminatórias de Policiais Militares. Confissão em
Juízo, ademais. Desclassificação da conduta necessária.
Acolhimento do parecer ministerial desta Instância.
Laudo pericial dando conta da ineficácia do revólver
apreendido em poder do acusado para a realização de
disparos. Atipicidade caracterizada. Configuração do
crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art.
14, “caput”, da Lei no 10.826/03). Responsabilização
necessária.
Apenamento
redimensionado.
Regime
inicial fechado único possível, em razão do péssimo
passado do acusado. Penas alternativas inviabilizadas.
Apelo parcialmente provido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que (i) Everton Moreira saiu condenado às
penas de 3 anos e 6 meses de reclusão (regime inicial
fechado), mais pagamento de 11 dias-multa, mínimo valor
unitário, pela prática da infração penal capitulada no art. 16, §
único, IV, da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com
numeração raspada); e (ii) Francisco Borges Ferreira e José
Henrique Moreira Marcolino foram absolvidos do cometimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1508010-90.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 4
do mesmo delito, com fundamento no art. 386, IV, do Código de
Processo Penal.
O apelo do acusado Everton
f. 192/199

pretende, essencialmente, a modificação do julgado, buscando a
improcedência da demanda e consequente inversão do resultado,
com absolvição, por defendida atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pleiteia: (i) redução das penas;
(ii) regime prisional mais brando; e (iii) concessão de penas
alternativas.
Anotam-se contrarrazões
f. 213/218
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 222), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo parcial provimento
do inconformismo recursal, com a desclassificação da conduta
para o delito de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14,
“caput”, da Lei no 10.826/03) f. 226/239 , chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 27.set.2019 f. 240.
É o relatório.
Porte ilegal de arma de fogo com numeração
raspada (art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03).
Consta da denúncia que, no dia 3 de abril de 2019,
por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Werner von Siemens,
altura do no 30, Lapa, neste Município, o acusado foi detido em
flagrante por Policiais Militares portando um revólver calibre 32,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1508010-90.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 5
marca “Ítalo”, numeração raspada, municiado com 5 cartuchos
íntegros
, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Pois bem.
Tem-se
que
os
fatos
são
absolutamente
incontroversos.
Assim e de saída, pela materialidade demonstrada
no (i) boletim de ocorrência, f. 9/12; e (ii) auto de exibição e
apreensão, f. 13/14.
E a autoria também é certa.
De efeito.
O acusado foi detido em plena flagrância delitiva,
coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como
aqui, não tem como justificar a situação.
Só por aí e já seria
e é verdadeiramente

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Assim, as palavras dos competentes e diligentes
Policiais Militares (i) Daniel e (ii) Raphael, f. 2/3, 4 e 122.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1508010-90.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 6
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Na ocasião, os milicianos realizavam patrulhamento
de rotina quando resolveram proceder à abordagem do acusado e,
em revista pessoal, apreenderam o armamento junto à sua
cintura.
Acrescentaram que, ao ser surpreendido, o réu
admitiu informalmente a propriedade da arma de fogo.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Em remate e para além disso tudo, a confissão em
Juízo.
Ao ser ouvido em audiência, Everton admitiu os
fatos, sem titubeios, alegando que havia comprado o revólver há
cerca de uma década e que costumava portá-lo para a sua defesa
pessoal, pois “tinha dívidas” (f. 122).
Enfim, fatos claros, com autoria escancarada.
Contudo, a desclassificação da conduta se faz
necessária,“data venia”.
É que não obstante o respeito que se presta ao
Juízo da origem não há elementos a garantir a materialidade
delitiva do delito previsto no art. 16, § único, IV, da Lei no
10.826/03.
Isto porque, de acordo com o laudo pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1508010-90.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 7
acostado à f. 135/140, a arma de fogo apreendida em poder do
acusado era inapta à realização de disparos, “...face da ausência
do cão.”.
Ora.
Este fato, em si e como veio, é atípico.
Nesse sentido, transcreve-se aqui trecho do Acórdão
proferido
nos
autos
da
Apelação
Criminal
no
0002955-77.2013.8.26.0477, desta E. Corte (12a Câmara, j.
7.2.2018), da lavra do ilustre Des. Vico Mañas:
“Perícia apontou a ineficácia da arma (fls.
70/72).
Assim,
forçoso
reconhecer
que
o
objeto
apreendido, na condição em que se encontrava, não
constituía arma de fogo, já que não poderia ser utilizado
como tal. Ausente, portanto, o próprio elemento objetivo do
tipo.
Vale ressaltar que não se trata de, com base no
princípio da ofensividade ou da lesividade ao bem jurídico
protegido, afastar a ocorrência dos chamados crimes de
perigo abstrato ou presumido.
A regra, todavia, deve nortear a interpretação
da lei penal, prevalecendo quando se verificar o porte de
arma inidônea para a produção de disparos, na medida
em que ausente qualquer risco à incolumidade pública,
ainda que potencial, objetividade jurídica da infração.
Ainda
na
vigência
da
Lei
9.437/97,
a
jurisprudência majoritária salientava não se caracterizar
o crime de porte ilegal de arma de fogo, “se a arma
apreendida em mãos do agente apresenta defeito, não
sendo apta a efetuar disparos, não tendo, assim, a
eficácia para pôr em risco a integridade física de alguém”
(RT 779/581).
Roberto Delmanto e outros afirmam que 'tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1508010-90.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 8
entendimento deve permanecer vigorando para o crime de
porte ilegal de arma de fogo previsto neste art. 14 (e para
todos os demais crimes em que a arma de fogo integre o
tipo penal), posto que o elemento normativo 'arma de fogo'
deve ser entendido somente como sendo a arma de fogo
apta
a
arremessar
projéteis
empregando
a
força
expansiva dos gases gerados pela combustão de um
propelente em uma câmara (art. 3o, XIII, do Decreto 3.665,
de 20.11.2000). Na falta de qualquer desses elementos,
não se terá uma arma de fogo para fins de configuração
do tipo penal. Dessa forma, havendo laudo que ateste a
impossibilidade de disparo de arma de fogo, cremos que
não haverá o crime do 'caput', já que o bem juridicamente
tutelado não foi lesionado ou colocado em perigo' (Leis
Penais Especiais Comentadas, Renovar, 2006, p. 639).”.
Daí porque não há que se falar na ocorrência, “in
casu”, do crime previsto no art. 16, § único, IV, da Lei no
10.826/03.
Exatamente como já se pronunciou também o C.
Superior Tribunal de Justiça, litteris:
“1. De acordo com o entendimento firmado no âmbito desta
Sexta Turma, tratando-se de crime de porte de arma de fogo, faz-se
necessária que a arma seja eficaz, vale dizer, tenha potencialidade
lesiva. 2. No caso, a arma foi apreendida e periciada. Entretanto, o
laudo técnico apontou a sua total ineficácia, vale dizer, descartou,
por completo, a sua potencialidade lesiva. [...] 5. Ordem concedida
para absolver o paciente do crime de porte ilegal de arma de fogo.”
(HC n° 122-181/ES, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j.
5-8-2010)”.
Donde restar impossível, “data venia”, qualquer
possibilidade de condenação do acusado pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada.
Daí que a solução única a este julgado é a
desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de
munição de uso permitido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1508010-90.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 9
Como bem apontou a ilustre Procuradora de Justiça
oficiante nestes autos (f. 226/239).
Afinal, o mesmo laudo pericial que atestou a
inaptidão do revólver para a realização de disparos, concluiu que
os 5 cartuchos íntegros que municiavam o armamento do
acusado no momento da sua prisão em flagrante, “...funcionaram
a contento, constatando-se assim a eficácia dos mesmos quanto à
potencialidade lesiva da munição.” (f. 139).
Dessa forma, se faz imperiosa a desclassificação da
conduta para aquela prevista no art. 14, “caput”, da Lei no
10.826/03.
Condenação, portanto, pelo crime de porte ilegal
de munição de uso permitido.
“Quantum satis”.
Assim e operada a desclassificação da conduta, o
apenamento deve ser refeito.
Aos novos cálculos, então.
Base fixada no patamar mínimo.
Após,
aumento
na
fração
de
1/6
pela
reincidência (f. 46).
E
ao contrário do alegado pela defesa
esta
agravante deve se sobrepor à atenuante da confissão, na
dosimetria das penas.
Isto porque, tendo sido reconhecida a reincidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1508010-90.2019.8.26.0228 São Paulo voto no f. 10
do acusado, a aplicação da atenuante não é indicada, por força do
disposto no art. 67, do Código Penal, que determina a
preponderância da reincidência dentre outras circunstâncias
sobre as demais.
Assim, ausentes outras agravantes ou atenuantes,
bem como causas de aumento ou de diminuição, resultam as
penas do acusado em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais
pagamento de 11 dias-multa, valor unitário mínimo.
Inviável concessão de penas alternativas, já que
ausentes os pressupostos legais (art. 44, II, do Código Penal).
Quanto ao regime, finalmente, outro não poderia
ser que não o inicial fechado em razão do péssimo passado
ostentado pelo réu, indicativo sério e concreto de que faz da
prática criminosa seu meio de vida (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal).
Donde a cautela recomendar que o acusado, ao
menos “a priori”, não está apto ao convívio social.
POSTO,
dá-se
parcial
provimento
ao
apelo
para
desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 14, “caput”,
da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de munição de uso permitido) e,
como consequência, redimensionar as penas do acusado em 2
anos e 4 meses de reclusão (regime inicial fechado), mais
pagamento de 11 dias-multa, valor unitário mínimo, vedada a
substituição por penas alternativas.